Tribunal: TJMT
Processo: 0007153-76.2011.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0007153-76.2011.8.11.0015
RECORRENTE: LAUDAIR RAYMUNDO DE SOUZA
RECORRIDA: ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LAUDAIR RAYMUNDO DE SOUZA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 41687967):
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA COMPROVADA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DEVIDA – INADIMPLÊNCIA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DANO MORAL – INDEFERIDO – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. “Suspensão em razão do inadimplemento de conta atual. Admissibilidade. Necessidade de aviso prévio. Existência de notificação inserida com destaque na fatura do mês subsequente. Validade do ato, que atende as formalidades e prazos dispostos no artigo 173, I, da Resolução Normativa da ANEEL n° 414/2010. Serviço que, ademais, foi restabelecido no prazo de 24 horas, contado da compensação do valor e baixa no sistema da distribuidora. Alegação de solicitação de urgência que restou isolada nos autos. Ônus da prova que incumbia à autora, vez que não se pode impor à concessionária a prova de um fato negativo, ainda que se trate de relação de consumo. Improcedência da ação. Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível 1013075-26.2017.8.26.0477; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/04/2020; Data de Registro: 07/04/2020) (. JMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0007153-76.2011.8.11.0015, Relatora: Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 05/05/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 47031468.
O Recorrente aduz que se deve: (a) “REFORMAR a decisão proferida para reconhecer o mal procedimento da empresa recorrida e condena-la a indenizar moralmente o Autor e sua família, nos termos de todos os argumentos despendidos, especialmente levando em consideração toda a discussão a respeito da aplicação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor e, ainda, o fato de que a empresa ter agido de forma a dificultar, diria impedir, a defesa dos seus interesses especialmente relativo ao procedimento de apuração da suposta irregularidade no medidor de energia de sua unidade consumidora.; (b) REFORMAR a decisão até então vigente relativa a REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA a qual faz jus”. (ID 48630976).
Recurso tempestivo (ID 48951959).
Sem contrarrazões, conforme ID 52472952.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n.)
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x